Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 560 A 562, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A reintegração de posse no caso de esbulho é cabível desde que o autor prove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos exatos termos do art. 561, do CPC.
2. Ausente a probabilidade do direito da agravante, que não demonstrou efetivamente a alegada posse injusta do imóvel em discussão, não restando, pois, preenchidos os requisitos legais supracitados, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse inaudita altera pars.
3. Agravo de instrumento não provido.